Tribunal: TJDFT
Processo: 0756889-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática de crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas.
2. A defesa alega ausência de fundamentos para a prisão preventiva, condições pessoais favoráveis, problemas de saúde e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais que justificam a manutenção da prisão preventiva, especialmente quanto à garantia da ordem pública e à suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria foram devidamente demonstrados nos autos, tanto que recebida a denúncia pelo Juízo de origem.
5. O periculum libertatis decorre da gravidade concreta do delito, praticado com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, bem como do histórico criminal do paciente, que possui condenações anteriores por crimes contra o patrimônio.
6. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, com destaque para a reiteração delitiva e a inadequação das medidas cautelares alternativas.
7. O reexame da custódia cautelar e o indeferimento do pedido de revogação confirmaram a inexistência de alteração fática apta a afastar a prisão preventiva.
8. Condições pessoais favoráveis, alegações de problemas de saúde e de ser o único provedor da família não afastam a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais, sobretudo diante do risco concreto à ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem de habeas corpus denegada.